Tribunal: TJES
Processo: 5000662-86.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000662-86.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FELIX DUARTE NETO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000662-86.2024.8.08.0017
RECORRENTE: JOSÉ FELIX DUARTE NETO.
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VALOR A TERCEIRO DESCONHECIDO DO BANCO. O CONSUMIDOR RECONHECEU TER ENVIADO DOCUMENTOS PESSOAIS AO FRAUDADOR E TER TRANSFERIDO O VALOR DO EMPRÉSTIMO A PESSOA DIVERSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reclamação ajuizada por JOSÉ FELIX DUARTE NETO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi vítima de um golpe da portabilidade. Afirma que, após receber um SMS do Banco Santander sobre uma campanha de redução de empréstimos consignados, foi contatado por uma pessoa que se identificava como "Paulo", suposto funcionário do Santander.

O golpista

utilizando de dados do recorrido, inclusive a logomarca do banco, ofereceu a portabilidade de seus empréstimos para o Santander,

prometendo ainda juros mais baixos e unificação das parcelas, além do saldo remanescente.

Para tanto, foi depositado em sua conta o valor de R$4.635,00, com a instrução de que não deveria movimentar o dinheiro e que, posteriormente, deveria transferi-lo via PIX para uma outra conta, tendo transferido o valor para uma terceira pessoa chamada BRENDA DA SILVA COSTA, tudo isso, a fim de quitar o empréstimo no Banco C6 e efetivar a portabilidade.

O autor, que não sabia usar o PIX, pediu a uma amiga que fizesse a transferência. Após a realização do PIX, o suposto correspondente desapareceu, e o autor verificou que um novo empréstimo consignado no valor de R$147,90, referente ao contrato nº 877616762, estava sendo descontado de sua aposentadoria. Diante do ocorrido, procurou o banco pessoalmente, mas não obteve solução, o que o levou a buscar o judiciário.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] 6 – Conforme se vê na Inicial, reconhece o autor que foi vítima de um golpe de empréstimo, tendo, ele próprio, enviado seus documentos pessoais ao fraudador, e demais documentos necessários à concretização da fraude. Reconhece, também, que transferiu o valor de R$ 4.635,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais), com a colaboração de um terceiro, para pessoa diversa da pessoa jurídica do banco réu.
7 – Vê-se, assim, que o autor efetivou a transação junto ao réu, embora sob a orientação de um suposto fraudador, tendo transferido o valor do empréstimo para um terceiro. Como se vê, não houve conduta ilícita por parte do banco requerido.

[...] 9 – O contrato foi devidamente firmado com o requerido, com anuência do autor. Não há vícios na formação do contrato. O que infelizmente houve foi a ação de um golpista que induziu o autor à formação do contrato e à transferência do valor daí decorrente para um terceiro. Não há, pois, conduta indevida do requerido que enseje a condenação do réu nos moldes pleiteados na Inicial. 10 – Ante o exposto, impõe-se DECLARAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes na Inicial. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 14063525, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que por se tratar de relação de consumo deveria o magistrado ter invertido o ônus da prova, ante a hipossuficiência do consumidor, bem como que este apresentou as provas que estavam ao seu alcance. Alega, também, que a responsabilidade da empresa é objetiva pelos danos causados (fortuito interno) e deve ser responsabilizada pelos ilícitos praticados contra o recorrente, visto que houve vício de consentimento e falha na segurança da instituição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que por se tratar de relação de consumo deveria ser aplicada a inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrido comprovar que não deu causa ao golpe sofrido pelo consumidor.

No entanto, mesmo com a inversão do ônus da prova, o recorrente deve provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, caberia a este demonstrar que o Banco Santander (Brasil) S.A. teve participação na fraude ou que o direcionamento para o golpista ocorreu por um canal oficial da instituição financeira.

O próprio autor reconheceu ter sido induzido por um terceiro a realizar operações (transferência do valor do empréstimo para uma pessoa física via PIX) que não fazem parte do procedimento regular de portabilidade de empréstimos, fora dos canais oficiais do banco.

Destaca-se que foi depositado em sua conta o valor de R$4.635,00, com a instrução de que não deveria movimentar o dinheiro e que, posteriormente, deveria transferi-lo via PIX para uma outra conta, tendo transferido o valor para uma terceira pessoa chamada BRENDA DA SILVA COSTA, o qual deveria chamar a atenção do recorrente.

Ademais, o argumento de que a recorrida deve responder pelas tentativas de fraude em seu nome ante o princípio da teoria do risco do empreendimento, não guarda valor, consoante o art. 14, §3º, inciso II do CDC, que prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, conforme farta jurisprudência, não comprovada a falha na prestação do serviço ou existindo uma das excludentes de responsabilidade, não há o que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros, devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro
[...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des.
Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - BOLETO BANCÁRIO -
FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA
- 1- A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2- As instituições financeiras submetem-se ao
CDC
(STJ, Súmula nº
297
). 3-
A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (
CDC, art. 14
). 4- O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5- De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6- Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso
(
CDC, art. 14, § 3º
). 7- Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. (TJDFT - Proc. 07133375520198070009 - (1309740) - 8ª T.Cív. - Rel. Diaulas Costa Ribeiro - J. 17.12.2020) (original sem destaque).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Remeta-se o voto ao juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)